Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-40.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002263-40.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.718.668/0001-71 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ACEPX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADOR - DESCREDENCIAMENTO PRODEIC – LEGALIDADE – AS ISENÇÕES PODEM SER REVOGADAS A QUALQUER TEMPO, TOTALMENTE OU PARCIALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, logo não há necessidade de produção de outras provas. A demanda é de natureza tributária, em que o objeto litigioso versa sobre questão, cuja prova documental, exibida com a petição inicial, é suficiente para a certificação do fato constitutivo do direito deduzido pelo contribuinte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Sabe-se que a Administração Pública, pode a qualquer momento, revisar ou revogar o benefício fiscal concedido, pois consiste em uma matéria vinculada à política econômica. Ainda, tem-se de maneira inequívoca que a espécie de concessão do beneficio fiscal é incondicionada, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ACEPX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Perdas e Danos identificado pela numeração única: 1002263-40.2016.8.11.0003, movida
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID: 1709957).

Inconformada, a parte Apelante em suas Razões Recursais (ID: 1709976), alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, pela não realização de perícia técnica.

Continua afirmando que, bastaria a simples leitura do Cartão CNPJ da Apelante, emitido gratuitamente pelo portal da Receita Federal do Brasil, para perceber que está enquadrada em diversos CNAE’s de indústria de transformação, tais como o CNA 10.41-4-00 para fabricação de óleos vegetais; 10.65-1-01 para fabricação de amidos e féculas de vegetais; e o geral 10.66-0-00 para fabricação de alimentos para animais.

Ainda, aduz que a alegação de impossibilidade de revogação de incentivo fiscal concedida sob a condição onerosa, viola o art. 178 do CTN e Súmula 544/STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, requerendo a reforma da r. sentença, acolhendo os pedidos constantes na exordial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 1709988), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ACEPX COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREIAS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual foi julgada improcedente.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A Apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial.

Inobstante, sem razão a Apelante.

Isso porque, na hipótese, verifica-se que a matéria em foco é exclusivamente de direito, logo não há necessidade de produção de outras provas.

A demanda é de natureza tributária, em que o objeto litigioso versa sobre questão, cuja prova documental, exibida com a petição inicial, é suficiente para a certificação do fato constitutivo do direito deduzido pelo contribuinte.

Ademais, verifica-se que o Magistrado singular observou todos os preceitos legais para o regular trâmite do processo.

A propósito, conforme remansosa jurisprudência e doutrina pátrias, não há cerceamento de defesa, quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, ao juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias.

Com efeito, a prova formada nos autos tornou o feito maduro, suficiente para o seu desfecho, por isso, proferida a decisão final de mérito, antecipadamente.

Não há falar, portanto, em violação ao devido processo legal e, dessa forma, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.

Não bastasse, ainda com base no princípio do livre convencimento do juiz, o fato, por si só, de a decisão ser desfavorável ao Requerente não configura cerceamento de defesa deste.

O aresto unânime da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 956.845-SP, consolida a interpretação do Tribunal Superior sobre essa temática, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO-OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DO DÉBITO, OU SUA QUITAÇÃO COM ATRASO. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA LC Nº 104/01. ART. 155-A DO CTN. TAXA SELIC. LEI Nº 9.250/95. TERMO A QUO DE SUA INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS DIVERSOS DE OUTROS ÍNDICES. PRECEDENTES. 1. Decisão a quo clara e nítida, sem omissões, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses do recurso não implica cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa ao art. 535, II, do CPC quando a matéria é devidamente abordada no aresto a quo. 2. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, “a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide” e que “o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento” ( REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99) 4. Precedentes: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada. (...)”. ( AgRg no Ag 956.845/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe 24/04/2008)

Com essas considerações,
REJEITO
a
preliminar
arguida.

Por outro lado, a parte Apelante continua afirmando que o beneficiamento de grãos é reconhecido tecnicamente como etapa na produção dos grãos por trabalhos científicos.

Assevera que está enquadrada em diversos CNAE’s de indústria de transformação, tais como CNA 10.41-4-00 para fabricação de óleos vegetais, 10.65-1-01 para fabricação de amidos e féculas de vegetais e o geral 10.66-0-00 para a Fabricação de alimentos para animais.

Prossegue sustentando que há uma violação a Súmula 544 do STF e ao Art. 178 do CTN, no ato administrativo que descredenciou a empresa.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se que inexistiu qualquer violação aos preceitos legais, bem como aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório no procedimento administrativo.

Aliás, muito pelo contrário, vez que o benefício fiscal foi revogado, em razão de constatar-se ilegalidade em sua concessão, pois a empresa Recorrente não se enquadrava no previsto a Lei n° 7.958/2003 e Decreto 1.432/2003, por não estar classificada como indústria de transformação.

Sabe-se que a Administração Pública, pode a qualquer momento, revisar ou revogar o benefício fiscal concedido, pois consiste em uma matéria vinculada à política econômica.

Esse tema é amplamente debatido pela doutrina, neste sentido, cito trecho extraído da obra do doutrinador Freitas:

“Basicamente, o enunciado proíbe que as isenções condicionadas e por prazo certo sejam extintas antes do prazo fixado ou de cumpridas as condições estabelecidas no ato de concessão, sob pena de violação de direito adquirido do contribuinte, já que também lhe são estipuladas obrigações.
Por outro lado, o preceito permite expressamente que as isenções incondicionadas sejam revogadas a qualquer tempo, total ou parcialmente.
[1]
”

Assim, vislumbra-se que existem duas espécies de concessão do benefício fiscal;
1) - a condicionada e por prazo certo
e a
2) - incondicionada
.

In casu
, tem-se de maneira inequívoca que a espécie de concessão do beneficio fiscal é incondicionada, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN.

Neste interim, vejamos o entendimento do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO OU REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 562669 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe-094 DIVULG 18- 05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-03 PP-00410).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. LC 122/06. BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTE. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS DE ICMS. I – A Corte firmou entendimento segundo o qual a revisão ou extinção de um benefício fiscal, que por se tratar de política econômica que pode ser revista a qualquer momento pelo Estado, não está restrita à observância dos princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade. Precedente. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 783509 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-220 DIVULG 16- 11-2010 PUBLIC 17-11-2010 EMENT VOL-02432-01 PP-00149 RDDT n. 186, 2011, p. 181-185 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 144- 152 RT v. 100, n. 904, 2011, p. 125-129).”

Ainda, destaco o que estabelece o art. 8° da Lei Estadual n° 7.958/2003, ipsis litteris:

“Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1º Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo,
serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas
:

a-agroindústria;

b-metalmecânica e de material de transporte;

c-eletroeletrônica;

d-farmoquímica;

e-bebidas;

f - minerais não-metálicos”

Imperioso salientar, que o referido dispositivo legal, estabeleceu as indústrias como atividade econômica prioritária.

Outrossim, a Resolução nº 008/2015 do CEDEM apenas regulamentou a concessão do PRODEIC em relação às beneficiadoras de grãos, esclarecendo que é vedado o incentivo fiscal a tal segmento, com exceção daquelas que se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), bem como àquelas que mesmo apresentando a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação, realizam somente processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem.

Neste ponto, é evidente que inexiste ilegalidade na referida resolução, uma vez que a Lei Estadual nº 7.958/2003 concedeu poderes ao CEDEM – Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial para avaliar e definir os segmentos econômicos que serão beneficiados, nos termos do art. 8º, §7º, com redação dada pela Lei nº 9.932/2013.

Desta forma, o CEDEM apenas definiu a questão das beneficiadoras de grãos.

Como bem ponderado na r. sentença objurgada culminada com a alegação da parte Apelante na exordial,
“a natureza do empreendimento da ora Autora prevista no Termo de Acordo do PRODEIC é o de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS, ou seja, exatamente a pré-limpeza, secagem, limpeza e/ou classificação”
(ID: 1709812 – página 12).

Isto posto, é indiscutível que a atividade econômica realizada pela Recorrente consiste na pré-limpeza, secagem, limpeza e classificação de grãos, consequentemente, é vedada a ela a concessão de incentivo fiscal no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, nos termos da Resolução nº 008/2015 do CEDEM.

Além disso, imprescindível esclarecer que é irrelevante para o presente litigio se a Apelante se enquadra como indústria de transformação ou não, pois o que importa, ao menos para este caso, é que a sua atividade não corresponde as atividades previstas para a concessão do PRODEIC, consoante ao estabelecido pelo art. 2º, da Resolução n° 008/2015 do CEDEM.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

[1]
FREITAS, Vladimir et al. Art. 176 - Seção II. Isenção In: FREITAS, Vladimir et al. Código Tributário Nacional Comentado - Ed. 2020. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1147607411/codigo-tributario-nacional-comentado-ed-2020. Acesso em: 26 de Maio de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022